Tribunal: TJMT
Processo: 1017123-02.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017123-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANEZIA LOPES SOUZA - CPF: 963.302.108-10 (APELANTE), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO. CONFIGURADO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. AUSÊNCIA DE REQUISITO CARACTERIZADOR DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O inadimplemento do acordo, acarreta o parcelamento automático do débito, conforme Resolução n. 4.549/2017 do BACEN. Ausência de lastro probatório dos prejuízos sofridos pela autora.

2.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1017123-02.2023.8.11.0003

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: ANÉZIA LOPES SOUZA
.

APELADO: LOJAS RENNER S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANÉZIA LOPES SOUZA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais n. 1017123-02.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
LOJAS RENNER S/A
que, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% do valor dado à causa, consoante previsão do art. 85 do CPC, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3º do CPC (Id. 224804685).

Inconformado, a autora recorre, sustentando em síntese: (i) a renegociação da dívida restou devidamente perfectibilizada; (ii) quem deu azo à quebra do acordo foi à apelada em decorrência de falha na prestação de seus serviços, que não se certificou que naquela data em que compareceu a apelante havia possibilidade de se efetivar a renegociação, não cabendo a autora ter conhecimento acerca das datas limites para renegociação nem do regramento interno da empresa; (iii) a responsabilidade da apelada é objetiva, eis que se trata de fornecedora de serviços que, independentemente de culpa, causou danos efetivos a um de seus consumidores. Por essa razão, alega a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Por fim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar procedente a ação (Id. 224804692).

A parte apelada apresentou
contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 224804694).

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pela ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 236852671).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANÉZIA LOPES SOUZA
, ajuizou ação ordinária em desfavor de
LOJAS RENNER S/A
, alegando, em síntese, que mantém cartão de crédito junto à requerida e, por dificuldades financeiras, renegociou saldo devedor e, inclusive, quitou a primeira parcela em 22.04.2023, no valor de R$ 790,03 (setecentos e noventa reais e três centavos).

Narra a autora que, no entanto, mesmo após quitada a primeira parcela, no mês de junho de 2023, ao receber a fatura do mês referência maio/2023, verificou que não estava conforme a renegociação pactuada, isto é, a apelada ao receber a primeira parcela do acordo no valor de R$ 790,03, realizou abatimento na fatura do mês de abril/2023, aonde remanesceu o débito no valor de R$ 1.755,70, somando-se débito remanescente mais o débito correspondente da fatura do mês de maio/2023 no valor de R$ 1.960,67, gerando o montante de R$ 3.716,37 (três mil setecentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), valor este acrescido de juros e correção. Isto é, o valor da fatura correspondente ao mês de maio/2023, que deveria constar o débito de compra do referido mês à monta de R$ 1.960,67, mais o valor de R$ 790,03 (setecentos e noventa reais e três centavos), objeto de renegociação do mês anterior (abril/2023), o valor total da fatura do mês de maio deveria corresponder ao montante de R$ 2.750,70 (dois mil setecentos e cinquenta reais e setenta centavos). Ou seja, R$ 965,67 (novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) a mais do esperado pela Autora.

Por outro lado, a parte ré alega que o pagamento da 1ª parcela em 22.04.2023 ocorreu após o vencimento e fechamento da fatura do cartão de crédito (dia 08). Informa que referente ao parcelamento de fatura, na própria fatura consta que o pagamento deve ser realizado até o vencimento, pagamentos após o vencimento não irá aderir ao parcelamento escolhido. Assim, em razão da quebra do acordo, ensejou o exercício regular do direito de cobrar a dívida.

Após o devido processo legal, o d. magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sob o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, a apelante alega, em suma, a falha na prestação de serviços pela reclamada, que não informou que o pagamento da 1ª parcela, deveria ser realizada até a data de vencimento da fatura, bem como sustenta que a não quitação da fatura de maio de 2023 não pode ser interpretada como um ato de descumprimento contratual, pois foi disponibilizada de forma equivocada pelo apelante, razão pela qual a sentença merece reforma.

Por essa razão, alega a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Por fim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar procedente a ação.

No mérito, observa-se que não houve por parte da autora apresentação de documentos que demonstrem seu pleito.

Nesse sentido, trecho da sentença:

“(...)Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, mormente como no caso vertente em que a parte demandada desincumbiu do seu encargo probatório.

Portanto, não basta negar o débito.

É imprescindível carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à negativa.

Neste contexto, a partir dos elementos colacionados pela demandada, colhe-se que a autora incorreu em manifesta inadimplência e sequer honrou o parcelamento celebrado.

Demais a mais, quando a autora alega regular satisfação do débito, por obvio, deve demonstrar o pagamento regular, situação que passa distante dos elementos que aparelham a inicial, notadamente quando a demandada comprova os débitos(...)”.

Como se vê nas faturas de Ids. 224804199 e
seguintes
, há a informação clara sobre a forma de pagamento da fatura, e sobre a possibilidade de contratação automática do parcelamento fácil na hipótese de pagamento parcial do débito, bem como os encargos aplicáveis.

Conforme demonstram os documentos coligido aos autos, a autora/apelante efetuou o pagamento da 1ª parcela em
22.04.2023
(Id. 224804650).

De igual forma, restou incontroverso que o vencimento da fatura da apelante ocorre todo dia
08 (oito) de cada mês
(Id. 224804671).

Dá análise do conjunto probatório, o que se evidencia é que a parte autora não logrou comprovar o pagamento integral e tempestivo da fatura do cartão de crédito vencido em 08/05/2023. Aliás, não há discussão acerca do pagamento parcial realizado em data posterior ao vencimento da fatura (22.04.2023 – Id. 224804650).

Restou incontroverso, portanto, que a autora efetuou o pagamento da avença após o vencimento da fatura e, não mais adimpliu o pagamento das demais parcelas vincendas.

O que se pode concluir é que, havendo saldo remanescente mês a mês, acrescido de novas cobranças decorrentes do contínuo uso do crédito, a conduta do recorrido atendeu claramente às regras da Resolução Bacen n. 4.549/2017.

Destarte, entendo que a autora não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art.
373
,
I
,
CPC
. Seja quanto a alegada falha na prestação do serviço, seja pela ausência de pagamento da avença nos moldes contratados, não havendo que alegar ignorância ou desconhecimento quanto ao próprio vencimento de sua fatura, já que, pelo histórico de utilização do magnético, é natural saber a data de vencimento de sua dívida.

Importa ressaltar que a Resolução nº 4.549 do BACEN prevê que as instituições financeiras
podem realizar o financiamento de débitos de faturas de cartão de crédito inadimplidas, desde que transcorrido o prazo de vencimento
. Senão vejamos:

"Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.”

“Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

§ 1º A previsão da linha de crédito de que trata o caput pode constar no próprio contrato de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos.”

Dessa forma, inexiste qualquer irregularidade nas ações do réu, o qual agiu conforme a resolução do BACEN, motivo pelo qual não há falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

Há de ressaltar que, o parcelamento automático, tratando-se de modalidade mais vantajosa para o consumidor, pode ser concedido a qualquer tempo antes do vencimento da fatura subsequente. Outrossim, as faturas apresentam informações claras acerca dos valores cobrados e das modalidades disponíveis para o pagamento.

Por conseguinte, não se verifica falha na prestação dos serviços pela parte apelada, pois se a titular do cartão efetua o pagamento parcial da fatura, a instituição apelada lança o parcelamento automático do débito da fatura, adicionado à diferença do mês anterior, com fundamento na normatização emanada do Banco Central.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 4.549/2017 DO BACEN. LEGALIDADE. AUSENTE PROVA DE AGIR ILÍCITO PELA PARTE RÉ. DÉBITO DEVIDO. DESCARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (RI 5016895-95.2022.821.0073, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 23-11-2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTOS EFETUADOS APÓS O VENCIMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE AGIR ILÍCITO PERPETRADO PELAS RÉS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (RI 5005492-51.2023.821.0023, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 09-11-2023)”.

“RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO. REFINANCIAMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 4.549/17 DO BACEN. LEGALIDADE. AUSENTE PROVA DE AGIR ILÍCITO PELO BANCO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50003887720228210164, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 14-09-2023)”.

Resta claro que a dívida é devida, já que decorre do descumprimento contratual junto à acionada. Diante da demonstração do vínculo, caberia a parte autora provar que adimpliu o débito tempestivamente, através de comprovantes de pagamento, o que não foi feito.

Sabe-se que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática, sendo necessário a produção mínima de provas, o que não ocorreu no caso em apreço.

Entendo que a sentença fez uma análise pormenorizada e irretocável dos autos, não havendo motivos para reforma.

Nesse sentido, os fundamentos do julgado vergastado são precisos, nada havendo a reformar. Ao contrário, deve a decisão ser integralmente ratificada pelos seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, decido no sentido de conhecer e
DESPROVER
o recurso.

Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspenso o ônus pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram concedidos (art.
98
,
§ 3º
, do
Código de Processo Civil
).

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os artigos de lei e as teses deduzidas pela parte nesta apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024